Tribunal: TJPA
Processo: 0813918-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813918-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA- PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2°, IV C/C 14, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

1. Pronunciado o paciente, encontrando-se preso antecipadamente, não se reconhece a ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo júri, a teor Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a Lei Processual Penal não estabelece limite temporal para a realização da sessão plenária;

2. Com a sentença de pronúncia, inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do júri, mormente quando o feito aguarda julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas dos acusados e pelo Órgão Ministerial;

3. Conforme entendimento pretoriano, a ilegalidade da clausura por falta de revisão dos fundamentos da prisão no prazo nonagesimal não se perfaz com o mero transcurso temporal, devendo a Corte instar o juízo a suprir a omissão;

4.
Habeas corpus
denegado, porém, de ofício, recomendar ao juízo de origem que proceda imediatamente a reanálise da prisão preventiva do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, porém de ofício, recomendar ao juízo
a quo
para proceda a reanálise da segregação cautelar, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo.
Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA, em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, em face do excesso de prazo supostamente causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 11205233, em síntese, que:

“
O ora paciente foi indiciado e posteriormente denunciado pelo ilustre Promotor de Justiça da Comarca de Marituba-Pará, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado quadrilha ou bando (art. 121, § 2°, IV c/c 14, e art.288 do Código Penal brasileiro, Processo n. 0800945-44.2021.8.14.0133. Segundo a inicial acusatória, o Paciente teria, supostamente, trocado tiros com agentes públicos, policiais militares, ocorrendo assim em tentativa de homicídio conforme narrou a denúncia nos autos.

Desde então, o ora Paciente FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, encontra-se preso por ordem de decreto preventivo expedido pela então Autoridade Coatora. Excelências, para que se compreenda de uma maneira mais didática os fatos oriundos da segregação cautelar do Paciente narrarei de maneira ordenada os acontecimentos abaixo:

Excelências, ocorre que no atual momento processual, o acusado encontra-se prejudicado por evidente excesso de prazo processual na formação da culpa do Paciente, por encontrar-se preso por força de sentença que o pronunciou para o julgamento no tribunal do Júri na data de 16 de julho de 2021, sem que até o momento, mais de um ano se passou sem que fosse submetido ao julgamento, conforme narra ipsis litteris a sentença de pronúncia (documento em anexo).

A prisão preventiva é decretada sem prazo determinado. Contudo, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o CPP para impor a obrigação de que o juízo que ordenou a custódia, a cada 90 dias, profira uma nova decisão analisando se ainda está presente a necessidade da medida.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram
ictu oculi
os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:

1) - Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

1.a) A comprovação de
fumus boni iuris
, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de
Habeas Corpus
. O
fumus boni iuris
, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados;

1.b) O
periculum in mora
, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar de a prisão ter ocorrido há mais de um ano, sem que a autoridade judiciária tenha observado o que reza a nova inteligência do Art. 316 do CPP, em a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o CPP para impor a obrigação de que o juízo que ordenou a custódia, a cada 90 dias, profira uma nova decisão analisando se ainda está presente a necessidade da medida, nesse sentido, as informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este
writ
.

2) - Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente
writ
, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do descumprimento da dicção do Art. 316 do CPP, e sua alteração ocorrida pelo advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
” <sic>

Com a inicial, junta documentos.

O feito foi distribuído, originariamente, à relatoria da e. Desa. Eva do Amaral Coelho, e em vista do seu afastamento funcional, vieram a mim, oportunidade em que identifiquei a minha prevenção.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11273982, sendo prestadas as informações, Id. 11337754, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão parcial da ordem tão somente para que o juízo de primeiro grau reveja a necessidade da prisão preventiva do paciente, Id. 11377443.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Conforme explicitado no relatório, o impetrante aponta ilegalidade na prisão do paciente sob os seguintes argumentos: excesso de prazo para a realização da sessão do Tribunal do Júri, e inobservância ao disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, com a nova redação imprimida pela Lei n. 13.964/2019.

Inicialmente, não reconheço ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, a teor Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque o paciente se encontra pronunciado desde
16/07/2021
, ocasião em que foi mantido o decreto de prisão em seu desfavor, ocorrido em 30/03/2021.

Veja-se da sentença de pronúncia, Id. 11222200, naquilo que interessa,
verbis:

“(...).

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA e CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, qualificados nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, V c/c art. 14, II do CP (tentativa de homicídio qualificado para assegurar outro crime) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa).

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que os réus respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos pronunciados permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos. Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para a manutenção da Prisão Preventiva, especialmente considerando que supostamente atuavam em conjunto na Região Metropolitana de Belém na prática de diversos delitos, tanto que respondem a outros processos, o que indica a periculosidade concreta dos acusados, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” <sic>

Também, das esclarecedoras informações, Id. 11337754, o seguinte,
verbis
.

Ação Penal que apurou:
art. 288, parágrafo único; art. 157, §2°, II, §2°-A, inc.1, §3°, inc. II c/c artigo 14, inc. II, com a aplicação ainda do art. 69, do CP.
Sentença de pronúncia pelos crimes previstos art. 121, §2°, V c/c art. 14, II do CP (tentativa de homicídio qualificado para assegurar outro crime) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro (associação criminosa).

Denunciados:
FERDINANDO PATRICK REIS PINTO; ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA; EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA; CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS.

Data da prisão:
30.03.2021

Motivo da prisão:
Prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia diante da gravidade concreta dos envolvidos no delito cometido, no qual FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, acompanhado dos outros três acusados, trocou tiros com a polícia em via pública, tendo sido verificado que portava diversas armas de fogo, em abordagem decorrente de investigações policiais
de
crimes ocorridos na região metropolitana de Belém.

Após a instrução criminal, foi realizada a
emendatio libelli
, em virtude de ter sido constatado que tratava-se de crime contra a vida, razão pelo qual o denunciado foi pronunciado.

A prisão preventiva foi mantida em sede de sentença, pois o custodiado Ferdinando, ainda que primário, teve envolvimento na empreitada criminosa, agindo com participação de diversos agentes na busca de ganho fácil de dinheiro em um assalto a ser praticado, tendo sido preso após intensa troca de tiros com a polícia, o que revela a periculosidade concreta do mesmo sendo necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os custodiados que agiam em conjunto na prática de crimes na Região Metropolitana de Belém.

Fatos:
Consta na denúncia, que no dia 30.03.2021, por volta das 11h15, a Unidade Especializada da Polícia Civil - DRFR foi informada, através de denúncia anônima, que, dentro de dois veículos, sete indivíduos armados estavam se dirigindo a uma residência de um indivíduo para realização de um roubo em Marituba. Três equipes da polícia se deslocaram até a BR316, foi realizada uma barreira e a abordagem dos veículos em que estavam os denunciados. Em uma determinada localização da BR 316, os dois carros foram abordados pelas equipes policiais. Então, os denunciados teriam saído dos carros atirando contra os policiais, que revidaram prontamente, o que resultou na morte de dois indivíduos que estavam no carro, de nome Jairo Almeida de Queiroz e Andrey de Oliveira Conceição. Os acusados foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia.

Antecedentes criminais:
Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurado.

Fase Processual:
Sentença de pronúncia proferida em 16.07.2021. Atualmente, o processo encontra-se em fase recursal.” <sic>

In casu
, considerando as vicissitudes do processo, a complexidade do feito com quatro acusados, entendo que, por ora, não há que se falar em excesso de prazo para a realização da sessão plenária.

Ressalta-se que o feito originário se encontra atualmente em fase recursal, aguardando o julgamento dos recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados e pelo Ministério Público, o que demanda um tempo maior para a sua tramitação, razão pela qual não se pode falar em excesso de prazo para a formação da culpa, como sustentado pelo i. impetrante.

Nessa linha de compreensão, trago à colação a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO ANTECIPADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

Pronunciado o paciente na ação penal movida em seu desfavor por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, estando ele preso antecipadamente, não se reconhece a ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, a teor Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a Lei Processual Penal não estabelece limite temporal para a realização da sessão leiga. ORDEM DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
5536418-02.2019.8.09.0000, Rel. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/10/2019, DJe de 10/10/2019)

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

Não se reconhece a ilegalidade da segregação cautelar, por possível excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, consoante a Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, em especial porque a Lei Processual Penal não estabelece limite temporal para a sessão leiga, principalmente se o atraso da marcha procedimental tem o concurso da defesa. ORDEM DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
5432511-11.2019.8.09.0000, Rel. LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/08/2019, DJe de 20/08/2019)

No que concerne à reavaliação da prisão a cada 90 dias, de fato, não houve, nos últimos 90 dias, deliberação por parte da autoridade impetrada a respeito da necessidade de subsistência da custódia do paciente.

Porém, cumpre ressaltar, que o disposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”,
indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação, devendo ser avaliada a existência de fato novo, a persistência dos motivos que a ensejaram ou eventual constrangimento ilegal superveniente.

Na mesma linha, é o entendimento do Pretório Excelso:
"A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
(SL 1.395 MC Ref./SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

Ainda, sobre o tema, tem-se:

DIREITO PENAL –
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA A CADA 90 DIAS – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Eventual inobservância da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva do paciente, eis que o dispositivo apenas determina a necessidade de revisar os fundamentos da prisão preventiva periodicamente e não a sua revogação automática caso o prazo ali estabelecido não seja observado.

2. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref./SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020).

(10570645, 10570645, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-09)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 155.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.

(...).

3. "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref./SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 680.016/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Diante disso, conclui-se que o simples ultrapassar do período de 90 dias não implica necessariamente na soltura do recluso, como na hipótese que versa sobre crime grave, caso em que deve a segregação ser mantida, porém com a recomendação ao magistrado de origem para que promova,
incontinenti
, nova análise sobre a necessidade de manutenção da medida cautelar.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego, e, de ofício, recomendo ao juízo impetrado que reavalie, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém, 31/10/2022